Tribunal: TJDFT
Processo: 0726708-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726708-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DANIELA ALVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda da executada/agravada. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS). 4. No entanto, a exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a dívida relativa à honorários advocatícios possui natureza alimentar e, como tal, excepciona a regra da impenhorabilidade de vencimentos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009